Tribunal: TJDFT
Processo: 0016392-03.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0016392-03.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: MARIA JERMANA DE MIRANDA SILVA, VALDEMAR GOMES DA SILVA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e BROOKFIELD SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, contra acórdão de ID – 27579652. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27814566. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA JERMANA DE MIRANDA SILVA, VALDEMAR GOMES DA SILVA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador